Tribunal: TJES
Processo: 5007987-03.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007987-03.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do HC, em razão de suposta supressão de instância, tendo em vista que não ficou efetivamente demonstrado que a impetrante não tenha apresentado a tese de nulidade na instância antecedente.

2.
Pelo estudo dos autos constata-se que a causídica que representa o paciente obteve acesso aos autos originários, por carga efetivada (fl. 21), quando na oportunidade a audiência de instrução já havia sido designada, fato que traduz a conclusão de que previamente fora obtida ciência de todos os atos praticados na ação penal mencionada, possibilitando que a advogada constituída participasse do ato.

A referida conclusão impede que seja exarado comando para fins de suspensão da ação originária, ou que seja exarado comando para que audiência seja sumariamente anulada e redesignada.

Também não há indícios de que o juízo possa implementar outros atos ulteriores sem que seja intimada a advogada constituída pelo paciente.

3.
Ordem denegada.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, E, NO MÉRITO, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HC:

Eminentes Pares, rejeito a preliminar de não conhecimento do HC, em razão de suposta supressão de instância, tendo em vista que não ficou efetivamente demonstrado que a impetrante não tenha apresentado a tese de nulidade na instância antecedente.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA
, manifestando inconformismo quanto a condução implementada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHO
EIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
junto a Ação Penal n. 0000470-96.2023.8.08.0011, haja vista que permitiu que fosse realizada audiência instrutória sem que fosse devidamente intimada a causídica que representa o paciente, sendo certo que fora desnecessariamente nomeada para o ato defensora dativa, causando prejuízo ao denunciado.

Também como dito, aduz a impetrante, em síntese, que o procedimento referenciado afrontou a ampla defesa, de maneira que almeja que seja concedido provimento jurisdicional para que seja suspensa a tramitação da ação originária; seja anulada a audiência realizada, efetivando-se a sua redesignação, e que seja concedido prazo para que a defesa obtenha ciência dos atos praticados.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a ordem deve ser denegada.

Pelo estudo dos autos constata-se que a causídica que representa o paciente obteve acesso aos autos originários, por carga efetivada (fl. 21), quando na oportunidade a audiência de instrução já havia sido designada, fato que traduz a conclusão de que previamente fora obtida ciência de todos os atos praticados na ação penal mencionada, possibilitando que a advogada constituída participasse do ato.

A referida conclusão impede que seja exarado comando para fins de suspensão da ação originária, ou que seja exarado comando para que audiência seja sumariamente anulada e redesignada.

Também não há indícios de que o juízo possa implementar outros atos ulteriores sem que seja intimada a advogada constituída pelo paciente.

Assim, à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.